Tribunal: TJBA
Processo: 0533152-37.2018.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0533152-37.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MARINHO BASTOS

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO EM AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. PACIENTE
I
DOSO.
SAÚDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA PROCEDENTE QUE SE MANTÉM. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Pretensão do requerente, por meio de sua representante legal, em compelir o Poder Público à transferência hospitalar para adequada investigação e tratamento.

2. Sentença de procedência confirmando o direito à transferência hospitalar.

3. Comprovada a necessidade médica do paciente através de documentação clínica adequada, inexiste caminho que não a confirmação da procedência.

4. Voto pela manutenção da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0533152-37.2018.8.05.0001
, em que figura como requerente ERATÓSTENES SILVEIRA MARINHO, representado por sua filha RITA DE CÁSSIA ASSIS MARINHO, contra ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONFIRMAR a sentença, pelas razões expostas no voto.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora